Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705854-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Julgamento convertido em diligência em razão de fatos novos trazidos aos autos pela parte autora, referente ao julgamento de seu pedido no âmbito administrativo, o que poderá influenciar no julgamento da causa. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 10 dias caso queria. Após, conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator